Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. LEILÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de transferência de veículo, bem como à assunção de encargos inerentes ao bem. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Transferência de propriedade de automóvel. Obrigação de fazer. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. Na forma do art. 1.226 do Código Civil, o direito real de propriedade se transmite com a tradição, momento em que também são transmitidas as obrigações acessórias inerentes ao bem, tais como multas, encargos etc. No recurso, a ré não refuta os fatos que culminaram na condenação à obrigação de transferir o veículo, mas se limita a alegar a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de não estar na posse do bem. O leilão do veículo não é justificativa para eximir o adquirente de obrigação que decorre da Lei. Eventual impossibilidade deve ser demonstrada pela ré na fase de cumprimento de sentença, momento em que, na forma do art. 248 do Código Civil, a obrigação poderá ser resolvida ou convertida em perdas e danos (Acórdão 1156267, 0700807572018070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não há, pois, motivo para eximir o réu das obrigações administrativas a partir da tradição, que ocorreu no ano de 2008 (ID 45391933).
4 – Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. A multa coercitiva tem por escopo forçar o cumprimento da obrigação e, no caso, foi fixada em valor razoável e proporcional, pelo que não deve ser afastada. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença e o juízo pode deixar de aplicar ou afastar a aplicação da multa coercitiva caso verifique que a ausência de cumprimento da obrigação se deu por motivos fora do alcance do recorrente. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95) no valor de R$ 500,00, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
M